Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-68.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-68.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA EVANICE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. TEMA 516/STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública, condenando o ente réu ao pagamento, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio não gozados e não utilizados para fins de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem computada para aposentadoria, especificamente se incide a prescrição do fundo de direito a partir da aquisição do benefício ou se o prazo prescricional tem início na data da aposentadoria do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.254.456/PE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 516), firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição quinquenal para a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não utilizada para aposentadoria é a data da aposentadoria do servidor.

4. O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio apenas se aperfeiçoa com a aposentadoria, momento em que se torna inviável a fruição do benefício, afastando-se a tese de prescrição do fundo de direito anteriormente a esse marco.

5. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contado da aposentadoria da autora, inexistindo prescrição a ser reconhecida.

6. A decisão monocrática aplicou corretamente a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, inexistindo distinção fática ou jurídica apta a afastar a incidência do Tema 516.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: O termo inicial da prescrição para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para aposentadoria é a data da aposentadoria do servidor público.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012; STJ, AgInt no PUIL n.º 519/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 16.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8000193-68.2019.8.05.0139
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e como agravada
MARIA EVANICE DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator